Tribunal: CARF
Processo: 11020.721161/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.721161/2011-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.513 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAREN ISABEL RECH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Ausente prequestionamento da matéria em sede de impugnação, resta
caracterizada a preclusão, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/1972, do que
decorre o conhecimento parcial do recurso voluntário.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
IRPF.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRRF.
Não comprovada a retenção de imposto de renda na fonte, é procedente o
lançamento em face da compensação indevida na declaração de ajuste anual.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APURAÇÃO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE TABELAS E
ALÍQUOTAS CORRESPONDENTES AO VALOR RECEBIDO MÊS A
MÊS.
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto à incidência de
imposto de renda sobre indenização monetária e sobre juros moratórios, uma vez que não
prequestionadas em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe
provimento, determinando-se, porém, nos termos do voto do relator, o recálculo do imposto pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721161/2011-80
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721161/2011-80

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado na Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – n. 2007/610451410434174 – ano-calendário
2006 – no valor total de R$ 145.134,78 – com fulcro em omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e em compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 17/06/2015, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 15/07/2015, reclamando, em
apertada síntese, pelo cancelamento do lançamento no que se refere ao não recolhimento de
IRRF com relação às importâncias recebidas em face à reclamatória trabalhista, bem assim pela
não incidência de imposto de renda sobre parcela de indenização monetária e não incidência de
imposto de renda sobre os juros, e, ao fim e ao cabo, requer a conversão do julgamento
diligência para se apurar os valores efetivamente devidos, e consequentemente, realize a
compensação de ofício com o suposto débito, objeto de lançamento suplementar, com os valores
pagos indevidamente a maior a título do IRRF, bem como incidência sobre parcelas de caráter
indenizatório (juros de mora e indenização monetária).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele conheço parcialmente,
vez que aduz matéria não prequestionada em sede de impugnação, a saber, não incidência de
imposto de renda sobre parcela de indenização monetária e não incidência de imposto de renda
sobre os juros, tornando-as, destarte, matéria preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n.
70.235/1972.
Passo à apreciação.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
hostilizada:
Trata-se de Notificação de Lançamento - NL, fls. 12/17 em face do identificado, em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006, que apurou crédito tributário
de R$ 145.134,78 já com os acréscimos legais calculados até 28/02/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 14, foi apurada a
infração de “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de
Ação Trabalhista” no valor de R$ 99.957,89.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721161/2011-80

Informa a fiscalização que os rendimentos recebidos através da Reclamatória
Trabalhista, Processo no 00404403972, foram recalculados, conforme demonstrado
abaixo:
(+)Valor Liberado pelo Alvará: R$ 487.923,86
(-)Parcela Isenta do Rendimento: R$ 62.367,40
(-)Alocação Proporcional dos Honorários Advocatícios e Periciais: R$ 102.159,13
87,22%
(=)Valor dos Rendimentos Tributáveis a Declarar: R$ 323.397,34
Verificou-se, ainda, a infração descrita, à fl. 15, de “Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 78.223,36” do Banco Santender S/A relativo à
Ação Trabalhista referida.
Constatou a autoridade lançadora, pelos comprovantes apresentados e pela consulta
processual no TRT, que não houve retenção no pagamento do Alvará. A sentença vedou
expressamente a realização das retenções fiscais e previdenciárias, decisão confirmada
pelo Acórdão. Sendo assim, como não houve a retenção do imposto no pagamento das
verbas trabalhistas, a contribuinte ficou responsável pelo pagamento do imposto na
Declaração de Ajuste Anual.
Cientificada do lançamento em 11/03/2011, fl. 164, a interessada interpôs defesa, em
12/04/11, fls. 02/08, por meio de procurador habilitado, fls. 09/11, afirmando, em
síntese, que:
Recebeu em processo trabalhista que tramitou na 3a. Vara do Trabalho de Caxias do
Sul, sob no 00404-1997-403.04.00-5, o valor de R$ 323.397,34, segundo descrição da
própria impugnada.
Do valor recebido não foi descontado o valor do imposto de renda, face à determinação
clara da sentença, a qual obteve confirmação nas instâncias superiores, conforme
Acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho em diversos recursos, de que a
responsabilidade pelo recolhimento é exclusivamente do Banco Santander S/A
(reclamado), por sub-rogação em razão de aquisição.
A sentença é de meridiana clareza, quando veda descontos dos encargos fiscais e
previdenciários, para que a impugnante não fosse mais uma vez lesada em seus direitos,
concorrendo para um enriquecimento sem causa do reclamado, mas o que se afigura é
que de nada adiantou a providência de sua excelência, o Juiz do Trabalho, e também dos
ilustres desembargadores do TRT4, pois a determinação não está sendo cumprida.
Transcreve a contribuinte trechos da sentença e da decisão na apelação, que vedam os
descontos previdenciários e fiscais.
Afirma, ainda, o defendente que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional impugnou
os cálculos de liquidação, mencionando a legislação que lhe pareceu própria para o
evento e que não teria sido acatada pelo Juízo.
Transcreve a defesa outros trechos das decisões judiciais, tais como aquelas referentes
ao Agravo Regimental impetrado pelo Banco Santander, Processo 01395-2008-000-04-
40-6; e à Ação Rescisória 01395-2008-000-04-00-1 AR.
Conclui a interessada que há uma sentença transitada em julgado que define de quem é
a responsabilidade pelo pagamento, devendo o débito ser redirecionado contra quem
realmente é o devedor, acrescentando que na sentença há determinação de que o Banco
reclamado faça a devida comprovação dos recolhimentos fiscais e previdenciários, o
que o mesmo não fez até a data do lançamento.
Prossegue o sujeito passivo com as seguintes alegações:
A impugnada tem pleno conhecimento da eficácia da sentença, mas, mesmo assim,
procura em endereço errado a locupletação de sua receita.
O direito que orienta a impossibilidade da cobrança não ser redirecionada, face à
decisão judicial transitada em julgado, está nos termos da legislação – art. 43 da Lei
9.528/97 e art. 216, do capítulo VIII, do Regulamento da Previdência Social.
Em todos os recursos, inclusive na Ação Rescisória, a reclamada não obteve êxito,
tendo sido mantida a determinação de que as verbas fiscais e previdenciárias passassem
a ser ônus desta.
Redirecionar para a impugnante esse ônus fere a decisão judicial transitada em julgado.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721161/2011-80

Por fim, requer a impugnante que seja considerada improcedente a Notificação de
Lançamento; que seja redirecionado o lançamento para o Banco Santander e que as
intimações sejam realizadas em nome do procurador signatário.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve integralmente o crédito tributário.
Perante a segunda instância, a Recorrente reclama pelo cancelamento do
lançamento no que se refere ao não recolhimento de IRRF com relação às importâncias recebidas
em face à reclamatória trabalhista, bem assim pela não incidência de imposto de renda sobre
parcela de indenização monetária e não incidência de imposto de renda sobre os juros, e, ao fim e
ao cabo, requer a conversão do julgamento diligência para se apurar os valores efetivamente
devidos, e consequentemente, realize a compensação de ofício com o suposto débito, objeto de
lançamento suplementar, com os valores pagos indevidamente a maior a título do IRRF, bem
como incidência sobre parcelas de caráter indenizatório (juros de mora e indenização monetária).
Conforme já relatado, as alegações relativas à não incidência de imposto de renda
sobre parcela de indenização monetária e à não incidência de imposto de renda sobre os juros,
não são passíveis de conhecimento em virtude de ausência de prequestionamento, fato que
prejudica, por consequência, o pedido de conversão do julgamento em diligência, vez que este
fundamenta-se em suposto pagamento indevido de IRPF sobre tais verbas.
Desta forma, remanesce neste contencioso apenas no que diz respeito à retenção
de imposto de renda na fonte (IRRF).
Todavia, não obstante as alegações da Recorrente de que ocorreu recolhimento de
IRRF em valores até superiores àqueles glosados pela autoridade lançadora, o fato é que consta
dos autos (e-fl. 481) que a sentença vedou a efetivação do desconto de IRRF dos valores
recebidos pela Recorrente, sem, todavia, atribuir a qualquer uma das partes a responsabilidade
pela comprovação da aludida retenção, embora reconheça que isso não equivale à inexistência da
correspondente obrigação tributária, verbis:
Em relação à manifestação do demandado,-este afirma que não lhe foi atribuída a
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF, requerendo a reconsideração da
determinação da fl.. 723.
A sentença, à fl. 571, vedou a efetivação deste desconto, porém não atribuiu a qualquer
uma das partes a responsabilidade pela comprovação.
Assim, tendo em vista que a sentença se omitiu quanto a este particular, vige a
legislação própria, a qual determina a responsabilidade da executada pela comprovação
do valor, que não poderá ser retido do crédito da obreira, por força da coisa julgada, o
que não equivale a dizer que inexiste a correspondente obrigação tributária.
Mantenho, portanto, a decisão atacada.
Ademais, este Juízo não possui competência para execução específica da verba,
cabendo apenas a comunicação à Receita Federal quanto à ausência de comprovação do
recolhimento do IRRF.
Por sua vez, a exeqüente irresigna-se com a mesma decisão, atacando a liquidação das
verbas, requerendo a reabertura de seu prazo.
Ademais, das memórias de cálculo acostadas às e-fls. 566/568 resta evidenciado
que não houve sequer retenção de imposto de renda na fonte no ano-calendário 2006.
Nessa perspectiva, entendo não merecer reparo a decisão recorrida.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721161/2011-80

Todavia, há de se reconhecer que os rendimentos em apreço devem ser tributados
pela sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) observando-se o regime de
competência.
Com efeito, no âmbito do RE n. 614.406, com repercussão geral reconhecida
(Tema 368), o STF assentou a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma
única vez”.
Nessa perspectiva, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento, determinando, de ofício, que a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil proceda ao recálculo do imposto de renda
devido no ano-calendário 2006, relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA),
com base nas tabelas e alíquotas vigentes às épocas dos respectivos fatos geradores, mês a mês,
observando-se, destarte, o regime de competência.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital